Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-76.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta pela participação das corrés na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90).

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta pela participação das corrés na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada.

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Desistência do negócio jurídico por parte dos consumidores. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Perda integral das arras confirmatórias descabida. Precedentes. Retenção de 20% dos valores devidos pelos autores até o pedido administrativo de distrato a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pelas rés. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros moratórios sobre o quantum objeto de devolução desde o trânsito em julgado.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. Abusividade da transferência aos consumidores da obrigação de pagar tal verba. Ausência de destaque acerca do aludido trespasse. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Descabimento da retenção de valores pagos a tal título. Sentença reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido.